Tribunal: TJSP
Processo: 0002450-27.2018.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Homicídio simples – Conjunto probatório suficiente a roborar a opção do Tribunal do Júri pela condenação – Autoria colateral incerta – Modalidade tentada – Reconhecimento – Necessidade
Confissão espontânea – Reconhecimento – Impossibilidade – Réu cuja versão se traduz em mera estratégia tendente a empalidecer sua responsabilidade criminal – Atenuante que, de qualquer modo, não pode

Ementa:
Homicídio simples – Conjunto probatório suficiente a roborar a opção do Tribunal do Júri pela condenação – Autoria colateral incerta – Modalidade tentada – Reconhecimento – Necessidade
Confissão espontânea – Reconhecimento – Impossibilidade – Réu cuja versão se traduz em mera estratégia tendente a empalidecer sua responsabilidade criminal – Atenuante que, de qualquer modo, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal – Inteligência da Súmula 231 do C. STJ.
Atenuante inominada – Pena no mínimo legal – Reconhecimento eventual que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.
Tentativa – 'Iter criminis' percorrido, com resultado morte – Autoria colateral incerta – Redução mínima consentânea.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa – Impossibilidade – Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.